Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. PESQUISAS SISTEMAS CONVENIADOS DO TRIBUNAL. SISBAJUD. INFOJUD. SNIPER. REENVIO E-MAIL CEF. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial. 1.1. A decisão combatida indeferiu o pedido da parte exequente de pesquisas junto ao SISBAJUD, SNIPER, INFOJUD e envio de ofícios para CEF e RFB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de ambos os executados via SISBAJUD, bem como nos demais sistemas disponíveis no juízo (SNIPER, INFOJUD, SERASAJUD, CRCJUD, SREI e outros).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Este Tribunal tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “2. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente.” (Acórdão 1959172, 0734088-17.2024.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 05/02/2025)
4. É desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. Nesse sentido: “3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados.” (07327342520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE de 19/12/2022).
5. No caso, tendo em vista a realização de diversas tentativas frustradas para a satisfação do crédito, é admissível consulta à última declaração de bens do executado, via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. Em situação similar, esta Corte adotou o seguinte posicionamento: “4. No caso concreto, em que não se logrou êxito nas diligências via BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF, impõe-se o deferimento de nova consulta ao sistema, referente às declarações posteriores, de modo a conferir efetividade a Ação de Execução de Título Extrajudicial em andamento.” (07152021420178070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 24/05/2018.).
6. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional, visando pacificar conflitos e satisfazer pretensões, especialmente na atividade satisfativa. 6.1. Esse entendimento está amparado no princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do CPC, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar para obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 6.2. No caso, considerando as frustradas tentativas anteriores de constrição para o pagamento integral da dívida, o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel do segundo executado e a dúvida sobre a relação contratual da CEF, na qualidade de credora fiduciária, e o executado, a expedição de novo ofício à CEF é útil e necessária, porque visa identificar a conveniência da penhora do imóvel da parte executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização de consulta pelos sistemas SISBAJUD, SNIPER e INFOJUD, e reenvio de e-mail à CEF.
Tese de julgamento: "1. Em busca de bens do devedor para o adimplemento da dívida é plausível consulta: ao SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema; ao SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos que facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário; ao INFOJUD - Pesquisa ao Sistema de Informações ao Judiciário, para a obtenção de informações da situação patrimonial da executada. 2. Requisição de diligências às instituições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional, visando pacificar conflitos e satisfazer pretensões, especialmente na atividade satisfativa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 6o e artigo 798.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/04/2024, DJe de 25/4/2024; TJDFT 07327342520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE de 19/12/2022; 07152021420178070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 24/05/2018.